Tribunal: TJES
Processo: 5010416-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010416-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5010416-27.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA - ES

RECORRENTE: NILSON RODRIGUES LIMA

RECORRIDO/A: BANCO AGIBANK S.A.

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo. Relação de consumo. Ilegalidade verificada. Inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Restituição de valores, admitida a compensação. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade (id 17704032) e despacho de id 17707969, que deferiu a justiça gratuita pleiteada.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual o autor alega que pretendia contratar empréstimo consignado com a empresa demandada, porém, em lugar disso, descobriu que fora levado a erro, tendo sido contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, ocasionando descontos indevidos em seu benefício. Postulou pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados de seu benefício e condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 17619939, o Juízo de origem julgou a ação improcedente. Inconformado, o autor interpôs recurso no id 17704031 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 17704035.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar: (i) a validade da alegada contratação eletrônica de cartão de crédito consignado; (ii) o cumprimento, ou não, do ônus probatório pela instituição financeira; (iii) a existência ou não do dever de restituição; e (iv) a caracterização ou não do dano moral.

4. Razões de decidir
:

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que a pretensão recursal merece acolhimento. Colho do histórico processual que o Recorrente não questiona a existência do contrato, antes, afirma que nunca pretendeu contratar cartão de crédito, mas tão somente empréstimos consignados.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

Diante do exposto, revela-se a hipossuficiência da parte autora não apenas sob o prisma econômico, mas, sobretudo, em razão da evidente assimetria informacional e da complexidade técnica inerente à modalidade contratual entabulada.

Na qualidade de consumidor, a parte requerente não detém os meios nem o conhecimento técnico necessário para compreender plenamente a natureza do produto ofertado, tampouco para questionar os critérios utilizados unilateralmente pela instituição financeira na gestão e nos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado. Tal circunstância impõe o reconhecimento da sua vulnerabilidade e justifica a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, alerta que já havia sido feito pelo Juízo de origem em decisão de id 17704004, pelo que a parte ré, ora recorrida, estava ciente da aplicação do instituto desde a citação.

Assim, em que pese o banco tenha apresentado o contrato junto à contestação, percebo que não resta comprovado de forma inequívoca que o recorrente, no momento da contratação, foi devidamente informado sobre as características específicas do produto contratado, especialmente a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. No mérito, portanto, assiste razão à parte Recorrente.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrente, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

Em que pese o Recorrido tenha apresentado documentos referentes à existência do contrato, percebo que não são suficientes para comprovar a prestação de informação clara e inequívoca sobre a natureza da contratação, especialmente poque não está comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito, uma vez que não há sequer comprovação da emissão e entrega do cartão em si. A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que a contratação se deu unilateralmente e sem informação clara e adequada.

O contrato de RMC ou RCC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de demonstração de qualquer compra, saque ou uso continuado do cartão, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor — aposentado, com rendimento limitado — evidencia falha na prestação de informação e vício de consentimento, tornando nula a avença nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Ademais, não há nenhuma justificativa para a manutenção dos descontos sob fundamento de cobrança de dívida vinculada a cartão de crédito nunca utilizado, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos que comprovem a efetiva contratação consciente dessa modalidade pela autora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo tradicional, sem informação clara e expressa ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados, além da compensação por danos morais, diante da redução ilícita da subsistência do consumidor vulnerável. Veja-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 29 deste Colegiado Recursal:

“nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”
.

Concluindo-se pela ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores cobrados indevidamente. Assim, diante da ausência de prova da ciência efetiva do autor quanto à real natureza do contrato, reconhece-se a presença de vício de consentimento, configurado pelo erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, comprometendo a validade do negócio jurídico celebrado.

A parte recorrente postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)
". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte recorrente tem direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à restituição em dobro dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores eventualmente creditados na sua conta bancária. Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pelo autor é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos danos morais, entendo serem presumidos no presente caso. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 para compensação por danos morais.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado por Nilson Rodrigues Lima, para REFORMAR a sentença guerreada e JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, nos seguintes termos:

a) DECLARO a nulidade do contrato discutido nestes autos e DETERMINO que o banco requerido cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício da parte Requerente;

b) CONDENO a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento, considerando esta a data da sessão de julgamento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)